Tribunal: TJPA
Processo: 0002143-77.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002143-77.2018.8.14.0094

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, observa-se que a suspensão de fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito, a teor do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui ato ilícito, passível de indenização.

3-Nesse sentido, inegável se mostra o transtorno na vida da apelante, que teve que suportar a interrupção dos serviços de energia elétrica por fato a ele imputado, gerando desconforto emocional grave, com ofensa a sua personalidade e sua dignidade humana.

4-Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano, não havendo como rechaçar a ocorrência da prática do ato ilícito por parte da apelada e do seu dever de indenizar.

5-No que concerne ao
quantum
indenizatório, considero o valor arbitrado de R$ 7.000,00(sete mil reais), proporcional e adequado ao dano vivenciado pela autora.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante EQUATORIAL
PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e ora apelada
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a empresa concessionária requerida a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais, devidamente corrigido a partir do arbitramento, pelo índice IPCA, mais juros moratórios a razão de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do evento danoso, nos termos das súmulas nºs 362 e 54 do STJ, condenando ainda a empresa requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada alegando que celebrou com a empresa requerida, no dia 14/12/2016, acordo de parcelamento dos valores referentes as faturas em atraso da unidade consumidora n. 6312934, por meio do qual restou acordado que o pagamento da dívida ocorreria em 11 (onze) parcelas de R$ 79,81 (setenta e nove reais e oitenta e um centavos), com vencimento no período de 16/01/2017 a 16/10/2017, salientando, entretanto, que a requerida lançou as prestações pactuadas apenas nos boletos dos meses de agosto e setembro e, ainda, que a mesma suspendeu o fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora no dia 26 de janeiro de 2017, por débito pretérito, sendo que a religação somente foi realizada no dia 15 de março do mesmo ano, mediante a realização de novo parcelamento, razão pela qual requereu indenização por danos morais

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 5183132), julgando o pleito inicial procedente, condenando a empresa requerida ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de indenização por danos morais.

Inconformada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 5183133) aduzindo que a sentença ora vergastada merece reforma, posto que a atuação da concessionária fora de acordo com a legislação pertinente, inexistindo por parte da concessionária desídia ou falha na prestação de serviço.

Aduz que todos os parcelamentos realizados pela empresa surgiram antes da geração da fatura objeto do corte, logo não poderia o débito está incluso no parcelamento se ao menos ainda não existia.

Salienta que a religação da energia se deu em razão da fatura referente ao mês 09/2017ter sido incluída no último parcelamento Nº 700000992352, no dia 13.03.2018.

Sustenta que não há em que se falar em ato ilícito praticado pela Concessionária de energia, que atuou tão somente em pleno exercício regular de direito, qual seja, o de realizar a cobrança pelo serviço prestado, pautando sua atuação na legislação vigente, devendo tais pleitos serem julgados improcedentes, para reconhecer a adequação dos serviços da Concessionária Ré, não havendo razão para condenação em indenização por danos morais.

Caso assim não se entenda, afirma que o quantum arbitrado não atendeu aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, merecendo, pois ser minorado.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5183134), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta procuradoria de Justiça deixou de emitir Parecer por considerar que não havia interesse que justificasse sua intervenção (ID Nº. 7310360).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Não havendo preliminares, passo ao mérito do recursal.

MÉRITO
:

Cinge-se a questão na verificação da configuração de danos morais decorrente da suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

No que concerne aos danos morais, cumpre salientar que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, observa-se que no presente caso, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em decorrência de débitos pretéritos, de modo que a mera suspensão em decorrência de tais débitos viola o entendimento traçado pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS ANTIGOS. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O corte de energia elétrica pressupõe inadimplemento de conta relativa ao mês de consumo, sendo inviável suspender abastecimento em razão de débitos antigos, para os quais a companhia deve se valer dos meios ordinários de cobrança. 2. A questão é deveras singela, carecendo apenas observar a legislação de urgência assim como os julgados emanados da Corte Superior STJ. (Precedentes)
,
3. In casu, já restou pacificado o entendimento jurisprudencial de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito, principalmente sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A interrupção no fornecimento do serviço mostra-se ilegítima, diante da essencialidade do serviço.
4. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido. (2016.03427246-31, 163.559, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-26)

Desta feita, a suspensão de fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito, causou sim inegáveis transtornos na vida da apelante, que teve que suportar a interrupção dos serviços de energia elétrica por fato a ele imputado, gerando desconforto emocional grave, com ofensa a sua personalidade e sua dignidade humana.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DA DÍVIDA PRETÉRITA QUESTIONADA. ATO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO. RECONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO, DA EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA (DOLO OU CULPA) DO AGENTE. 2. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE O CORTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, COMO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DE CONTA REGULAR, RELATIVA AO MÊS DO CONSUMO, SENDO INVIÁVEL, POIS, A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS ANTIGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STJ 83. PRECEDENTES DO STJ. 3. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, NO IMPORTE DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2015.02758078-72, 149.159, REL. DIRACY NUNES ALVES, ÓRGÃO JULGADOR 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, JULGADO EM 2015-07-23, PUBLICADO EM 2015-08-04)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelada e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve está adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência Pátria:

STF-0041967) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela e. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou. "Responsabilidade civil.
Danos morais. Corte no fornecimento de energia elétrica. Preliminar de configuração de coisa julgada. Rejeição. Ação anterior que determinou o parcelamento de débito relativo à diferença de consumo, com inclusão das parcelas na fatura mensal. Não cumprimento por parte da demandada. Pedidos distintos. Fato novo. Corte do fornecimento de energia após decisão que determinou o parcelamento da dívida. Inexistência de demonstração de inadimplência por parte do autor, bem como de envio do aviso-prévio de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Serviço essencial. Suspensão indevida. Danos morais configurados. Danos in re ipsa. Quantum indenizatório. Critérios para fixação. Manutenção"
. 6. Agravo regimental desprovido. (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 834.774/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz Fux. j. 05.11.2013, unânime, DJe 20.11.2013).

TJRS-0338679)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA PRETÉRITA. SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 70071390371, 4ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira. j. 10.10.2016, DJe 11.10.2016).

Nessa esteira de raciocínio, considero o valor arbitrado de R$ 7.000,00(sete mil reais), proporcional e adequado ao dano vivenciado pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda procedente para condenar a empresa requerida por danos morais ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente atualizado nos moldes do decisum guerreado.

É COMO VOTO.

Belém, 15/03/2022